Tribunal: TCU
Processo: 005.899/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4533/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto por Luiz Carlos da Silva (R001, peças 71-95), contra o Acórdão 14570/2019-TCU-Primeira Câmara (Peça 57), por meio do qual, esta Corte, julgou irregulares as contas do responsável e lhe aplicou débito e multa; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 13/1/2020 (peça 70) e que, o presente recurso foi interposto em 4/2/2020, expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 96, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.899/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos da Silva (XXX.610.038-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Carlos da Silva (XXX.610.038-XX) 1.3. Entidade: Município de Formoso - MG 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Leidiane Evangelista de Sousa OAB 161.334/MG 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.